Tribunal: TJSP
Processo: 2010724-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010724-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é impetrante ADRIANO
PROCÓPIO DE SOUZA e Paciente RODRIGO CRISTIANO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010724-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
2
VOTO No 9444
HABEAS CORPUS No 2010724-34.2020.8.26.0000
COMARCA: Lins
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Adriano Procópio de Souza (Advogado)
PACIENTE: Rodrigo Cristiano Pereira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Adriano Procópio de Souza, em favor de Rodrigo
Cristiano Pereira, visando à revogação da prisão preventiva ou o relaxamento
da prisão, por excesso de prazo.
Relata o impetrante que “o paciente, primário e de bons
antecedentes (FA ANEXA) está sendo acusado de suposta prática de tráfico
de drogas” (sic).
Aduz que “foi determinada a realização de exame
toxicológico pela autoridade coatora, entretanto não há mais médicos na região
da Comarca de Lins para realizar perícias (doc anexo). Assim, foi marcada a
perícia para a Capital, entretanto mais uma vez houve desídia estatal, pois o
paciente não foi apresentado aos médicos por falta de escolta policial (doc
anexo)” (sic).
Acrescenta que “no momento sequer a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010724-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
3
coatora providenciou nova data para a perícia” (sic).
Assevera que “o paciente está preso por 1 (UM) ANO E 2
(DOIS) MESES SEM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, e o único culpado por
isso é o Estado!” (sic).
Anota, ainda, que “em uma possível condenação, o
paciente, por ser primário, de bons antecedentes, trabalhador e não fazer do
crime meio de vida, poderá ser beneficiado com o redutor do § 4o, do art. 33,
além da redução atinente a dependência, podendo até mesmo ser agraciado com
o regime menos gravoso, o que reforça ainda mais a concessão deste writ!” (sic).
Deste modo, pleiteia a imediata expedição de alvará de
soltura.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares outras, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 19/21), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 24/28) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 31/35).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e
posteriormente denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, porque, no dia 2 de novembro de 2018, tinha em
depósito, para o fim de tráfico, 238 (duzentas e trinta e oito) porções de
maconha, 61 (sessenta e uma) porções de crack e 301 (trezentas e uma)
porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010724-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
4
legal ou regulamentar.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como na que
a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a
necessidade da medida, nos seguintes termos:
“(...) Consta dos autos que no dia 02 de novembro de
2018, por volta das 22h00min, na Rua Moacir Ribeiro
Ferreira no 85, Bairro Teissuke Kumassaka, em Lins (SP),
policiais militares em diligência originada de denúncia
anônima, encontraram o indiciado defronte a residência,
bem como notaram a existência de bitucas de cigarros de
maconha e pinos vazios. O indiciado admitiu a posse de
droga no interior da residência e que se destinava ao
tráfico. Durante a busca foram encontrados R$ 22,00 no
bolso da bermuda, e no interior da residência duas duas
caixas de sapatos sobre o guarda-roupa, as quais
continham 301 porções de cocaína, sendo 34 pedras, 41
papelotes e 226 pinos eppenforfs, 238 porções de
maconha, sendo 237 papelotes e uma porção maior, 61
porções de crack, sendo 60 papelotes e uma porção
maior, uma balança de precisão, vários eppendorfs vazios
e várias embalagens do tipo “juju”. Foram encontrados
mais R$ 950,00 reais em notas diversas. Interrogado pela
Autoridade Policial, o indiciado responde que iria se
manifestar somente em Juízo. Os policiais militares
Fernando Barbo Ribeiro e Ricardo Alexandre Neves
Correa
foram
ouvidos
e
confirmaram
os
fatos.
Considerando que o tráfico de drogas é crime grave e
com pena máxima de até quinze anos de reclusão, bem
como que há prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante
delito de Rodrigo Cristiano Pereira, rg. no 43.075.514-
SSP/SP, em preventiva nos termos do artigo 310, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010724-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
5
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada
pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011, para garantia
da ordem pública uma vez que em liberdade a indiciada
não hesitará em delinquir novamente amparado pela
sensação de impunidade e ineficácia da Lei Penal;
expeça-se mandado de prisão.” (sic
fls. 28/29 do
processo de conhecimento)
“Chamo os autos à conclusão para atender ao disposto
no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, e passo a revisar a necessidade da mantença da
prisão, que excedeu 90 dias.
O quadro fático que autorizou a decretação da prisão
permanece inalterado, assim como as razões que a
determinaram.
A prova da existência do crime e indícios de sua autoria
são veementes e não foram abalados no decorrer do feito
por nenhuma prova ou alegação defensiva.
Não se pode olvidar da gravidade da conduta do
acusado, que tinha em depósito grande quantidade de
substâncias entorpecentes variadas, além de balança,
eppendorfs e saquinhos de "juju' vazios. Também se
verificaram indícios de que a garagem da casa dele era
local de consumo de droga, havendo bitucas de cigarros
de maconha e pinos de cocaína vazios espalhados pelo
chão. Tais elementos indicam, em tese, a facilidade com
que o acusado tem acesso às substâncias entorpecentes
para a sua entrega a terceiros. Assim sendo, existe
efetivo risco de, em liberdade, tornar à essa prática, que
ocorre na clandestinidade.
Saliento, também, que o tráfico de drogas é delito
equiparado aos hediondos, clamando maior rigor nas
ações preventivas e repressivas, posto que corrompe
parte da sociedade, criando indivíduos que não estudam
nem trabalham, e fomentando a prática de outros delitos,
sobretudo patrimoniais, para sustento do vício.
O prolongamento da Ação penal dá-se exclusivamente
em razão da instauração de incidente para verificação de
eventual dependência química de Rodrigo, a pedido da
Defesa.
O Juízo não teve qualquer responsabilidade sobre a não
apresentação do acusado nas perícias agendadas no
IMESC, tendo, inclusive, designado o exame naquele
Instituto em razão do problema com os peritos locais
particulares cadastrados na Justiça.
Por fim, considerando a pena prevista para o delito em
tela, o tempo de prisão cumprida até o momento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010724-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
6
seria suficiente para concessão de benefícios.
Isso posto, mantenho a prisão preventiva de RODRIGO
CRISTIANO PEREIRA, que ainda se mostra cabível e
necessária, indeferindo o pedido de liberdade formulado
pela Defesa.” (sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010724-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
7
No mais, eventuais condições subjetivas favoráveis não
possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva,
quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
hipótese dos autos.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
E não há falar em desproporcionalidade entre a atual
segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no caso de
suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro e
sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das provas,
incompatível com o estreito limite do writ.
Por fim, não há falar em relaxamento da prisão, por
excesso de prazo, pois, em consulta digital ao processo de conhecimento,
verifica-se que a delonga no caminhar processual se deve a pedido da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010724-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
8
defesa, não se vislumbrando qualquer desídia por parte do d. Juízo a quo,
ressaltando que a ausência do paciente para a realização do exame de
dependência química e toxicológica não decorreu de falha do Juízo, mas sim
pela não apresentação do paciente.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator